Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802013-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: PAULO SERGIO MORAES QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste nulidade processual na decisão que determina a apresentação de defesa escrita, sem que estejam encartados os laudos mencionados pelo impetrante - laudos necroscópicos e de microbalística. A defesa escrita deverá ser referente aos argumentos contidos nos autos, especialmente na peça acusatória, em momento oportuno será possibilitada a formulação de quesitos.

2. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que ceifou a vida das vítima por discussão da altura de som automotivo.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos 17 dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
PAULO SÉRGIO MORAES QUEIROZ,
em face de ato do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n. 0818541-76.2022.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente (GUARDA MUNICIPAL) teve sua prisão preventiva determinada pela autoridade coatora, pela prática do crime de homicídio - art 121, §2º, inciso IV, do CPB
, contra as vítimas Marcos Vinicius Barbosa Brandão e Deborah Lima da Assunção, na data de 18.09.2022, que eram vizinhos do Paciente e teriam discutido pela demasiada altura de som altomotivo, que as vítimas ouviam em via pública.

Argumenta a defesa pela
nulidade de ter sido o Paciente citado para apresentar resposta escrita sem conhecimento das provas
, tendo em vista que não teve acesso à integralidade das provas, posto não há as provas materiais, ou seja, laudos necroscópicos, laudos de comparação micro balística. Logo, o órgão ministerial não se desonerou do seu ônus acusatório. Inviabilizando a plena defesa.

Aduz que, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP (garantia da ordem pública e da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal), e ainda, que estão presentes os requisitos pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa).

Pleiteia a realização de sustentação oral do feito, em sessão plenária deste e. Tribunal de Justiça.

Foi
indeferida a liminar postulada
e solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
10.01.2023
. Que informou:

“(...)
1. O Ministério Público Estadual, por meio de um de seus representantes legais, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu em 08.11.2022 denúncia contra o nacional PAULO SÉRGIO MORAES QUEIROZ, já qualificado nos autos, como incurso na conduta prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, ambos do Código Penal Brasileiro, sob a acusação de no dia 18.09.2022, por volta das 23h46min, em via pública, na Passagem Doutel, nesta Capital, utilizando-se de arma de fogo, ceifou a vida das vítimas Marcos Vinicius Barbosa Brandão e Deborah Lima da Assunção (ID. 81259184)

2. Laudos de perícia de local de crime com cadáver (ID. 84054976) e de perícia de mecanismo e potencialidade (ID. 84054973).

3. Recebimento da denúncia em 10.11.2022 (ID. 81461941)

4. Representação da decretação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial em desfavor do acusado (ID. 78375977, PÁGS. 02/04).

Prisão preventiva decretada, em 21.09.2022, pelo juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID. 81956889).

5. Pedido de revogação da prisão preventiva, outrora decretada em desfavor do réu, formulado pela defesa do réu (ID. 81948246). Parecer do Ministério Público manifestando-se de forma desfavorável ao pedido formulado pela defesa, de modo a manter a medida cautelar anteriormente decretada (ID. 83428098). Decisão prolatada por este juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor do réu (D. 83554609).

6. Citação pessoal do réu, em 29.11.2022 (ID. 82689938)

7. Despacho exarado por este juízo concedendo vistas dos presentes autos processuais à defesa do réu para apresentar resposta à acusação no prazo legal (ID. 83154355).

8. Petição protocolizada pela defesa do réu solicitando prorrogação do prazo para a apresentação da resposta à acusação em virtude da não juntada do laudo de perícia de necropsia médico legal, em 20.12.2022 (ID. 84046689).

9. Laudos de perícia de local de crime com cadáver (ID. 84054976) e de perícia de mecanismo e potencialidade (ID. 84054973), juntados aos presentes autos processuais em 20.12.2022.

10. Em face da juntada dos laudos supracitados, este juízo concedeu novamente vistas dos presentes autos à defesa do réu para apresentação da resposta à acusação, em 10.01.2023 (ID. 84671479).

11. Petição protocolizada pela defesa do réu apresentando tão somente quesitos aos peritos que formularam o laudo de perícia de levantamento de cadáver, bem como reiterando que, até o presente momento, não foi realizada a juntada dos laudos de necropsia médico legal, motivo pelo qual a defesa ainda não apresentou resposta à acusação (ID. 85827827)

12. A propósito, cumpre ressaltar que, em consulta ao sistema oficial “Perícia.net”, a autoridade policial, Dr. Fábio de Andrade Pereira, competente pela presidência do inquérito policial que subsidiou a presente ação penal, requisitou ao órgão de perícia a realização das perícias de necropsia médico legal nas vítimas Deborah Lima da Assunção (protocolo n. 2022.01.067784) Marcos Vinicius Barbosa Brandão (protocolo n. 2022.01.067785), as quais se encontram com o "status do laudo" na condição de "em andamento".

13. Pelo que, considerando que, até o presente momento, a defesa não apresentou a resposta à acusação pelos motivos citados alhures, prejudicando de sobremaneira a instrução do feito, este juízo ainda não designou a audiência de instrução e julgamento, em virtude da não apresentação da peça processual pela defesa do réu, apesar dos diversos prazos concedidos ao patrono do réu para a realização do ato, motivo pelo qual resta afastada qualquer morosidade por parte deste magistrado na condução do feito em epígrafe
(...)".

O impetrante peticionou, em 15.02.2023, afirmando que não está havendo retardo por parte de defesa, pois estaria comprovada a imprescindibilidade dos laudos (necroscópico/microbalística), são imprescindíveis para linha defensiva, como apontamos na referida peça para contraditar as testemunhas e formulação de quesitos aos experts, no exato contido no § 2º, do art. 411, CPP.

Acrescentando que, houve o mínimo enfrentamento dos argumentos apresentados na resposta escrita quando da solicitação de instauração do incidente de falsidade das análises das imagens de vídeo. E ainda, que foram apresentadas testemunhas e formulados quesitos aos peritos.

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça

Luiz César Tavares Bibas, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão e nulidade de ter sido o Paciente citado para apresentar resposta escrita sem conhecimento das provas
.

Entendo que
não lhe assiste razão
. Vejamos:

1. Quanto à nulidade por cerceamento de defesa ante a determinação de apresentação de defesa escrita sem acesso aos laudos necroscópicos e de comparação microbalística.

Ab initio
, cumpre esclarecer, que apesar de haver determinação legal sobre a necessidade de apresentação de laudo pericial quando o crime for não transeunte, não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa.

De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "
quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado
".

Em que pese o disposto no mencionado dispositivo legal, constata-se que tal regra não é absoluta, diante da possibilidade da materialidade delitiva ser comprovada por outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 167 do CPP, ao dispor que a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito quando não for possível a realização deste.

Desta forma, ainda que não fosse colacionado o exame de corpo de delito, não haveria que se falar em nulidade.

No caso dos autos, apesar de não haver sido colacionado os referidos exames, há informações que referidos documentos estão em confecção. É o que se verifica, pela autoridade coatora que informou que “
em consulta ao sistema oficial ‘Perícia.net’, a autoridade policial, Dr. Fábio de Andrade Pereira, competente pela presidência do inquérito policial que subsidiou a presente ação penal, requisitou ao órgão de perícia a realização das perícias de necropsia médico legal nas vítimas Deborah Lima da Assunção (protocolo n. 2022.01.067784) Marcos Vinicius Barbosa Brandão (protocolo n. 2022.01.067785), as quais se encontram com o ‘status do laudo’ na condição de ‘em andamento’ ”.

Ocorre que, em análise ao argumento de cerceamento de defesa, deverá ser futuramente oportunizado acesso aos referidos laudos quando forem juntados aos autos, ou seja, em momento posterior.

Imperioso convir que, a alegação de intenção de formulação de quesitos aos peritos, não é matéria que venha a ser apresentada necessariamente em defesa prévia, o que torna inviável o acolhimento da nulidade, pois será permitida a quesitação no decorrer da instrução processual.

Assim, mesmo que não venham a ser apresentados referidos laudos, a instrução será baseada nos elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em nulidade de qualquer forma.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. A prova da materialidade da conduta pode ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório (HC n. 476.690/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/4/2019).

Observe-se ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA INDIRETA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS. ARTS. 158 E 167 DO CPP. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 41 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCONSTITUIÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade, podendo a prova da materialidade da conduta ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório, o que atende aos pressupostos do art. 41 do CPP.

2. A desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 661.479/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 167 DO CPP. PROVA INDIRETA (TESTEMUNHAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO IMPUTADO. MODUS OPERANDI. AGENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos. 2. No caso dos autos, a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada diante da "farta prova testemunhal dando conta das lesões provocadas nas vítimas", nos termos do art. 167 do CPP. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do paciente, que é reincidente, e a extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.

(RHC n. 62.807/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2017.)

Nessa esteira, é inconteste a indicação, na exordial acusatória, do substrato que atesta a materialidade dos delitos, de modo que a juntada dos exames de corpo de delito/laudos necroscópicos, posteriormente ao oferecimento da denúncia, não provoca, por si só, nulidade, inépcia ou cerceamento de defesa.

Rejeito a alegação de nulidade.

2. Quanto à alegação de ausência de fundamentos da prisão preventiva.

Em consulta ao feito no sistema PJe de 1º Grau a decisão que indeferiu a prisão preventiva do Paciente restou assim ementada:

“(...) Nesse contexto, observa-se que para se decretar a prisão cautelar, faz-se mister que estejam presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e um dos requisitos da prisão preventiva, em conformidade com artigo 312 do Código de Processo Penal.

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos, diante dos depoimentos de testemunhas oculares do crime.

Conforme apurado, no dia 18/09/2022, aproximadamente às 23h30min, o Representado teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra o casal Marcos Vinícius e Deborah durante uma discussão motivada por suposta poluição sonora causada pelas vítimas que tiveram ceifadas suas vidas.

Há relatos de que as vítimas e o Representado eram vizinhos e possuíam histórico de desavenças por conta de um som automotivo de propriedade de Marcos Vinícius, marido de Deborah. No dia dos fatos em apuração, o casal estaria com o som ligado em via pública e o Representado teria se aproximado para reclamar, iniciando discussão com Marcos Vinícius. Deborah, por sua vez, teria tentado apaziguar a situação, afastando o marido da pessoa do Representado, tendo este os surpreendido com disparos fatais de arma de fogo.

Em investigação policial foi o Representado identificado como autor do delito, ante depoimentos de testemunhas que teriam presenciado os fatos, todas vizinhas das vítimas e do Representado, afirmando que ele saiu apressadamente do local após ter disparado a arma, passando em uma motocicleta ao lado das vítimas que estavam caídas ao chão.

Aduz a Autoridade Policial que a existência do crime e indícios de autoria se fizeram presentes pelos elementos coligidos aos autos, bem como o risco à livre colheita de provas em razão de referências a testemunhas que não quiseram se identificar aos policiais por temerem o Representado. A Autoridade Representante fundamenta seu pedido, ainda, no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal diante da fuga do Representado que até o momento não se apresentou à polícia.

Estando, dessa forma, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal e na garantia de aplicação da lei penal.

Analisando o pleito formulado pela Autoridade Policial e corroborado pelo parecer Ministerial e pelos elementos de prova indiciária juntados, entendo que a prisão cautelar nesta oportunidade é a medida mais adequada eis que nenhuma das medidas cautelares diversa da prisão seria suficiente por ora, para conveniência da instrução criminal, pois ante
o risco de intimidação das testemunhas que são vizinhas do Representado e conforme exposto pela Autoridade Representante, está havendo dificuldade na coleta de informações por ser o Representado uma pessoa temida na comunidade, o que tem dificultado a identificar testemunhas, senso pois a prisão preventiva, no momento imprescindível à conveniência da instrução criminal
, medida necessária também, para assegurar a aplicação da lei penal, a considerar-se que
o investigado sendo uma agente público do sistema de segurança preferiu a fuga a se apresentar à autoridade policial e demonstrar interesse em colaborar com as investigações dos fatos
e ainda,
para garantia da ordem pública, eis que a conduta apurada é de extrema gravidade, causou forte impacto na comunidade em que viviam as vítimas e o Representado e que o investigado tem facilidade de acesso a arma de fogo em face do seu ofício
.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que se cometam novos delitos, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

No caso em destaque, recai sobre o Representado a suspeita de ter matado as vítimas por motivo fútil, em via pública, atingindo Marcos Vinícius com 5 tiros e Deborah com 4 tiros, sendo certo que por sua condição profissional de guarda municipal possui fácil acesso a armas de fogo, demonstrando perigo à ordem pública.

No mesmo sentido, a fuga do Representado indica que ele, em liberdade, pode oferecer risco à instrução criminal e não pretende colaborar com a apuração, visto que, decorridos alguns dias da ocorrência dos fatos, não demonstrou interesse em se apresentar espontaneamente à polícia
(...)”. - Grifei

Da leitura do decreto de prisão preventiva, acima transcrito, verifica-se que a referida custódia está devidamente motivada, não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela alta probabilidade de não aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não apresentou-se espontaneamente à polícia após o delito.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
se tratando de guarda municipal, efetuou disparos de fogo contra as vítimas, suas vizinha, que pelo que consta dos autos demonstrou ser pessoa conhecida e temida na comunidade.

O fato de ser o paciente agente de segurança pública, torna ainda mais temerária a soltura do paciente neste momento, tendo em vista, tanto a possibilidade de intimidar testemunhas, como a necessidade de evitar a reiteração delitiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante o modus operandi da conduta delitiva, tendo em vista que as instâncias ordinárias ressaltaram que o Agente, policial militar aposentado, cometeu o crime de homicídio qualificado contra sua esposa mediante diversos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do Paciente e, consequentemente, o periculum libertatis. Assim, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. A negativa de concessão de prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto os documentos juntados aos autos, em que pese demonstrarem que o Paciente possui enfermidades, evidenciam que ele está recebendo o devido acompanhamento e tratamento médico na unidade prisional. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 700.022/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

(...)

8. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade e a gravidade in concreto da conduta delitiva, em razão da prática de homicídio triplamente qualificado. Conforme narram as instâncias primevas, não se pode desconsiderar a forma como o fato ocorreu, pois, esta reforça a periculosidade do Representado, que atirou na vítima enquanto esta era imobilizada por seu comparsa. Um agente público que porta arma de fogo e a utiliza em ambientes público, onde se consome bebida alcóolica, demonstra conduta perigosa, ensejando a necessidade de acautelamento da ordem pública.

9. "Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

10. Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, convém ponderar que o critério temporal é subjetivo, não se baliza por medidas exclusivamente aritméticas, mas pela aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo que, a despeito do transcurso de prazo entre o suposto fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, não se divisa a alegada falta de urgência.

11. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 156.474/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime ocorreu pelo fato de desavenças por causa de um som automotivo
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

'A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta.' (HC 664289 / PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. em 15/06/2021).

'Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a constrição está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade efetiva do delito em tese praticado e da periculosidade social do réu, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreu o fato criminoso' (HC 489333 / PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, j. em 13/08/2019).

'A fuga do distrito da culpa logo após os fatos evidencia a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Precedentes. 'Habeas Corpus' não conhecido' (HC 305.954/MT).

Igualmente, o Pretório Excelso:

'É da jurisprudência desta Corte que a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão'' (HC 119.676/PE).

E ainda, mutatis mutandis:

'A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela' (STJ, HC 459.347/GO, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, julgado em 18/07/2018).

'O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva' (STJ, HC 589.003/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021).

'A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art.312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. [...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública' (STJ, HC 599.953/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, julgado em 15/12/2020).

'As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta e necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas' (STJ, AgRg no HC 660.005/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 27/04/2021)."

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada. Outrossim, recomendo ao juízo a quo, providências para breve confecção e devolução dos laudos periciais mencionados, para os devidos fins.

É o voto.

Belém/PA, 17 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2023